Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-67.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Número do Processo: 1001242-67.2018.8.11.0000
Agravante: MARIA DAURIA DE PAULA
Agravado: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por MARIA DAURIA DE PAULA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, MM. Dr. Marcio A. Guedes, que nos autos do Mandado de Segurança no 1018713-07.2017.8.11.0041, movida em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, que indeferiu a medida liminar vindicada para suspender o ato de revisão de benefício previdenciário – pensão por morte.
Nas suas razões recursais relata que percebe pensão por morte do seu cônjuge, cujo auxílio foi concedido a partir da morte do servidor em dezembro/2001.
Diz que decorridos mais de 15 anos da concessão do benefício, o valor foi reduzido, por meio do ato no 1.817/MTPREV, DIPREV/COBE/GEA/2017, em que pese já caracterizada a decadência do direito da Administração.
Aduz que pleiteou a suspensão provisória do ato coator, todavia a medida liminar foi indeferida com fundamento na Súmula 473 do STF.
Sustenta violação ao princípio da segurança jurídica, porque a redução da pensão decorreu mais de 15 anos após a sua concessão, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório.
Invoca a aplicação do art. 26 da Lei no 7.692/02, do art. 137, I, da LCE n. 04/90 e do art. 34 da Lei no 9784/99, que prescrevem prazo para revisão do ato administrativo, e afirma que o ato de pensão é de natureza concreta com efeitos permanentes, se sujeitando a prazo decadencial.
Ao arremate, sustentando a presença dos requisitos para concessão da liminar requer a “suspensão provisória do trâmite do ato coator, até julgamento de mérito da presente demanda”.
É o relatório.
Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto recursal.
Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 30/10/2020, com a seguinte parte dispositiva, in verbis:
“[...]Ante o exposto, confirmando os efeitos da antecipação de tutela recursal, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar em definitivo a suspensão do Ato no 1.817/MTPREV, DIPREV/COBE/GEA/2017.
Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/2009.
Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Remessa necessária.
Transitada em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.
Cumpra-se.”
Com efeito, em razão da sentença proferida pelo Magistrado a quo, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)
Assim, se foi proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.
Logo, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte, não conheço do recurso por estar prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e comunicações necessárias.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Yale Sabo Mendes
Juiz de Direito – Convocado